Tribunal: TJDFT
Processo: 0747127-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. CRIPTOATIVOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA “MERCADO BITCOIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à empresa “Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda”, visando à localização e eventual constrição de criptoativos pertencentes ao executado, apesar de diligências anteriores infrutíferas e de informação obtida via INFOJUD acerca da existência de bitcoins declarados pelo devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se, esgotadas as diligências ordinárias e existindo indícios concretos da posse de criptoativos pelo executado, é possível expedir ofício à corretora de criptomoedas para localização de ativos passíveis de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 798, II, “c”, do CPC, impõe ao exequente o dever prioritário de indicar bens penhoráveis, mas admite a atuação judicial supletiva após o esgotamento dos meios ordinários.
4. Medidas atípicas de localização patrimonial — como expedição de ofícios a corretoras de criptoativos — possuem natureza excepcional e somente se justificam quando demonstrado que as diligências tradicionais restaram infrutíferas.
5. A Instrução Normativa RFB 1.888/2019 disciplina a obrigatoriedade de declaração de operações com criptoativos e a guarda de informações pelas exchanges domiciliadas no Brasil, cujos dados integram o INFOJUD, permitindo ao Judiciário acesso a indícios concretos sobre a existência desses ativos.
6. No caso concreto, as pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e SEFAZ/DF foram infrutíferas, tendo o INFOJUD revelado a existência de R$ 12.110,00 em bitcoins em nome do executado, gerenciados pela “Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda”.
7. A presença de indícios claros de criptoativos justifica a expedição de ofício à exchange para confirmação da existência e localização dos ativos, em observância aos princípios da efetividade da execução e da cooperação.
8. A jurisprudência desta Corte admite a medida em situações análogas, especialmente quando demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias e a existência de elementos concretos que indiquem patrimônio em criptoativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O esgotamento das diligências ordinárias e a existência de indícios concretos de criptoativos declarados pelo executado autorizam a expedição de ofício à exchange responsável, a fim de localizar eventuais ativos penhoráveis.
2. A possibilidade de expedição de ofício às corretoras de criptomoedas decorre dos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, “c”; Instrução Normativa RFB 1.888/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979713, 0701420-56.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe 27.03.2025; TJDFT, Acórdão 1867014, 0751123-24.2023.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 05.06.2024.